Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-77.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005938-77.2017.8.11.0002.
RECORRENTE: DEJALMA VICENTE FERREIRA.
RECORRIDO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por DEJALMA VICENTE FERREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 62927079-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em redistribuição da sucumbência vez que o apelante foi vencido na maior parte dos seus pedidos e, assim, incumbe a ele, arcar de modo integral com o ônus sucumbênciais, nos termos do art. 85 do CPC.” (N.U. 1005938-77.2017.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, § único, do CPC, a parte Recorrente defende que o acórdão objurgado não observou o princípio da causalidade.
Recurso tempestivo (id. 64541966-TJ).
Contrarrazões no id. 67559968-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 85 e 86, § único, do CPC, a parte Recorrente defende que o acordão objurgado não observou o princípio da causalidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a ocorrência de excludente de responsabilidade, no caso sub judice, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai a aplicação da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
1.1. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes.
2.1. Nos termos da Súmula 326 desta Corte, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1442456/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.
1. Este Superior Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, para aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, implica em revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno por votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
3. Em relação ao pedido formulado pela parte agravada em sua impugnação, registra-se que a Segunda Seção dessa Corte, por ocasião do julgamento do AgInt nos EREsp n. 1539725/DF, firmou entendimento de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, somente é devida quando, dentre outros requisitos, houver condenação desde a origem no feito em que interposto o recurso - o que não ocorre no caso, visto que não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face da sucumbência recíproca.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1351087/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).” (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII